Tribunal: TCU
Processo: 008.985/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos reconsideração interpostos por Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho e Tania Maria da Silva Penha contra o Acórdão 11069/2019-TCU-Primeira Câmara , já decididos pelo Acórdão 4089/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. promover a correção de erro material no Acórdão 4089/2021-TCU-Primeira Câmara com fundamente no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.1.1. onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por João Paulo Barcellos Esteves contra o Acórdão 1477/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas especiais, aplicou-lhe a multa e inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente." 9.1.2. leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos por Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho e Tania Maria da Silva Penha contra o Acórdão 11069/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU aplicou-lhes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes." 9.2. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes.